Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012805-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA PASEP – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES – TEMA 1.150 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal, cujo termo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na referida conta.

Considerando que a Autora/Agravada tomou ciência dos desfalques quando de sua aposentadoria, em 01/06/2005, e que a demanda foi proposta somente em 07/02/2024, muito após o prazo decadencial aplicável à espécie, de rigor a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012805-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:

JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA (proc. n. 1002777-12.2024.8.11.0003), indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva, competência e prescrição.

Alega, inicialmente, a necessidade de suspensão do feito à luz da determinação proferida pelo STJ no âmbito do Tema 1.300.

Assevera sua ilegitimidade passiva, haja vista que “
como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)
”, acrescentando que “
com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP
”.

Aponta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP.

Afirma a ocorrência de prescrição ao argumento de que “
a parte autora teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque casamento, na data de 02/10/1987
”, tendo sido a demanda proposta mais de trinta anos após a ciência dos supostos desfalques.

Nesses termos requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, seu provimento, com a reforma do
decisum
.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste instrumental (Id.

282212397).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 287692385.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA (proc. n. 1002777-12.2024.8.11.0003), indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva, competência e prescrição.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na referida conta, tal qual reconhecido pelo julgador singular.

Entretanto, a assertiva de que a Agravada teria tido tal ciência somente quando da obtenção das microfilmagens e extratos de sua conta, utilizada para fundamento para o afastamento da prescrição pelo Juízo
a quo,
contradiz a própria narrativa contida na exordial, em que a Recorrida afirma que tomou conhecimento dos desfalques quando de sua aposentadoria, ocorrida muitos antes do ajuizamento da demanda.

Deveras, em consulta ao sistema PJe, mais especificamente à Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0000040-27.2010.8.11.0041, na qual a Agravada pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso em efetuar a restituição de realinhamento salarial ilegalmente distorcido em verba indenizatória de incentivo à docência não pago aos aposentados da rede público de ensino, verifica-se que a Recorrida se aposentou em 01/06/2005.

Logo, considerando ela tomou ciência dos desfalques em sua conta nesta data, como informado na própria exordial, e que a demanda foi proposta somente em 07/02/2024, muito após prazo decadencial aplicável à espécie, de rigor a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido colaciono recentes julgados desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 2 – Prescrição reconhecida. 3 – Recurso desprovido.- (N.U 1048131-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA PASEP - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO DANO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Francisco Antônio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando se deve prevalecer a data do saque, quando da aposentadoria do autor, ou a data posterior de suposta ciência plena dos desfalques, após o fornecimento de extratos microfilmados. III. Razões de decidir Conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ, aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, sendo termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados. No caso concreto, constatou-se que o autor realizou o saque de sua conta PASEP em 21/10/2010, data em que teve ciência da ausência dos valores devidos, circunstância apta a inaugurar o prazo prescricional. Ação ajuizada apenas em 03/07/2024, portanto após o decurso do prazo de 10 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição, não havendo que se cogitar em marco posterior baseado na alegação de ciência apenas após o fornecimento de extratos. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, de forma comprovada, tem ciência dos desfalques, o que ocorre, em regra, no momento do saque da conta. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC, art. 487, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021; TJMT, Ap 1009085-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, Ap 1028649-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024. (N.U 1016183-03.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a prescrição
da Autora/Agravada com relação a recebimento de indenização decorrente de eventual depósito a menor na conta PASEP realizada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025